Tribunal: TJDFT
Processo: 0754240-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
penal e processual penal. Habeas corpus. Cabimento. Prisão preventiva. Requisitos presentes. Indícios de autoria e materialidade. Necessidade de custódia cautelar demonstrada. Prisão domiciliar. Ausência de comprovação de cuidados exclusivos e necessários para com filho menor de 12 (doze) anos. quadro de saúde. cuidados intramuros. ausência de condições não comprovada.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado para questionar ato supostamente ilegal que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, indeferindo o pedido de prisão domiciliar, ao fundamento da necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06 (ID. 79282536).
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a custódia preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, à luz da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime e se é possível a concessão da excepcional prisão domiciliar pelo fato da paciente apresentar estado de saúde que demanda tratamento, além de ter um filho menor de 12 (doze) anos.

III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.

5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente Habeas Corpus.

6. Na hipótese, o Juízo singular valorou corretamente a gravidade do crime, quando converteu em preventiva a prisão em flagrante, estando a decisão devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, no que concerne à materialidade e indícios da autoria delitiva, notadamente o fato de a paciente ter sido presa em flagrante por, supostamente, estar envolvida com o tráfico de drogas interestadual.

7. Não havendo provas de que a paciente exerce cuidados exclusivos e essenciais à sua prole menor de 12 (doze), principalmente se considerarmos que ela foi presa durante viagem com itinerário programado entre o Estado do Paraná e o Estado do Piauí praticando, em tese, o crime de tráfico interestadual, além de que não restou comprovado nos autos que o ambiente intramuros não pode oferecer o tratamento de saúde alegado como necessário à essa paciente, não se pode conceder a excepcional prisão domiciliar requerida.

IV. Dispositivo
8. Ordem denegada.